Tribunal: TJDFT
Processo: 0706593-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. FILIAÇÃO ANTERIOR. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO. LEGITIMIDADE. LIMITAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. COERÊNCIA COM O PEDIDO. CONTRATOS DE MÚTUO. DATA DE ENCERRAMENTO. INAPLICABILIDADE DA SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO.
1. O cumprimento individual de sentença coletiva depende do atendimento, pelo exequente, dos requisitos imposto no título judicial, que limitou o seu alcance.
2. A condição de associado e, portanto, de participante da instituição autora da ação civil pública na ocasião em que a demanda coletiva foi proposta, pode ser verificada quando é comprovada a filiação em data anterior, contendo autorização expressa para a representação judicial nas ações judiciais coletivas por ela promovidas.
3. Nas ações individuais de sentença coletiva é prescindível a autorização expressa para que a associação instaure a fase de liquidação da sentença, uma vez que o associado deixa de estar substituído e passa a atuar diretamente em juízo.
4. Existindo dúvida quanto aos termos do título judicial, a interpretação deve levar em conta a coerência entre o pedido recursal e o provimento dado pelo julgamento.
5. Se as razões e o pedido dos embargos de declaração referiram-se aos contratos de mútuo, não faz sentido se supor que o julgamento do recurso mencionaria, ao dar provimento, os contratos para filiação entre a associação e seus associados, que sequer foram discutidos pelo recorrente.
6. Quando o título judicial é expresso ao limitar o seu alcance, a interpretação no sentido de ampliá-lo, em sede de cumprimento de sentença, resultará em violação à coisa julgada.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.